Tribunal: STF
Processo: ARE 1321975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, XLVII, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "As penas básicas do crime de furto foram corretamente fixadas 1/3 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do acusado (fl. 53) e da presença de duas qualificadoras, resultando na pena de dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa.
    Anote-se que, enquanto uma qualificadora foi utilizada para qualificar o crime, a outra foi levada em conta para majoração da pena-base na etapa do artigo 59, do Código Penal, como circunstância judicial desfavorável.
    'A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que, diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal' (HC 220.526/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
    Logo, é plausível que, enquanto uma delas sirva para qualificar o crime, as outras sejam levadas em conta para majoração da pena-base na etapa do art. 59 do Código Penal, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    Ora, não tem sentido se condenar no piso mínimo legal aquele indivíduo que incide em apenas uma qualificadora e também aquele outro que viola mais de uma delas. Evidente que este último deve ter pena superior a do primeiro em razão da maior reprovabilidade da conduta.
    Por outro lado, diante da certidão de fl. 131, é de se atender o pleito ministerial, de reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, uma vez que os fatos ocorreram em 24 de março de 2015 e o réu ostenta condenação anterior definitiva, transitada em julgado em 07 de maio de 2010, sendo que a contagem do período depurador (05 anos) tem início a partir do cumprimento da pena (ou sua extinção) e não do trânsito em julgado da condenação, conforme disposto no artigo 64, inciso I, do CP.
    Logo, as penas são acrescidas em 1/6, por conta da reincidência, importando nas penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão e quinze dias-multa.
    Essas reprimendas são reduzidas de 1/2 (percentual do decisum), em razão da tentativa, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente - que foi surpreendido pela vítima, empurrando a motocicleta dela, sendo que fugiu, após a vítima gritar, sem levar a mesma -, resultando nas penas finais de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e sete dias-multa.
    E, tratando-se de réu reincidente, que possui maus antecedentes, o cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser iniciado no regime prisional semiaberto, afastada a substituição por penas alternativas, medida que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente